Tribunal: TJDFT
Processo: 0738498-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738498-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: FLAVIO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença (ID 44526028) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por P.M.F.L., menor impúbere representado por seu genitor Flávio Ferreira da Silva, confirmou tutela provisória concedida liminarmente e julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a apelante na obrigação de autorizar e custear a despesas relativas à internação do autor em enfermaria pediátrica, conforme prescrição pela médica assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da sucumbência, a apelante também foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 44526044), a recorrente alega a inexistência de negativa de atendimento, mas apenas o cumprimento dos prazos de carência legal e contratualmente estipulados. Sublinha ter o autor aderido ao plano de saúde do qual é beneficiário em 3/10/2022, de sorte a encontrar-se em período de carência para internação hospitalar pelo período de 180 (cento e oitenta dias), de modo que em 9/10/2022, data na qual deu entrada no Hospital Brasiliense, ainda não fazia jus à internação. Ademais, a apelante sustenta que estando o apelado em período de carência, há necessidade de limitar-se a obrigação de atendimento emergencial ao prazo de 12 (doze) horas, nos termos do art. 2o da CONSU n. 13. Defende também a existência de fraude por omissão de comunicação de doença pré-existente na medida em que o apelado contratou o plano em 3/10/2022 e necessitou de internação em 9/10/2022 em razão de sintomas existentes há 8 (oito) dias. Aponta a incorreção do valor da causa, sublinhando que a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) atribuída pelo autor supera o real benefício econômica do feito. Afirma estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo à apelação. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo à presente apelação, determinando-se a suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente os pedidos da autora, bem como a revisão do valor da causa para R$1.000,00 (um mil reais). Preparo recolhido (ID 44526047). Os autos foram remetidos a este Relatoria em razão da anterior análise do Agravo de Instrumento n. 0737019-61.2022.8.07.0000, interposto pela ora apelante, que não foi conhecido, porquanto não verificado o pressuposto processual intrínseco relativo ao interesse recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso V do § 1o do art. 1012 do CPC aduz que a sentença que confirma tutela antecipada não possui efeito suspensivo automático (ope legis). O § 4o do mesmo art. 1.012 do CPC prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se vislumbram os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque a suspensão dos efeitos da r. sentença, neste instante processual, poderia resultar em verdadeiro perigo de dano reverso, considerando-se que interrupção da obrigação de custeio do tratamento médico pediátrico à parte apelada poderia resultar em risco à sua vida e integridade física, o que não se pode admitir. A propósito, sobre o perigo de dano reverso, colha-se o escólio de Humberto Theodoro Júnior: A propósito do tema, fala-se que esse tipo de solução é inaceitável, porquanto o periculum in mora não pode ser visto como via de mão única, endereçada apenas a favorecer uma das partes. Para que a tutela jurisdicional seja justa e equitativa a avaliação do periculum tem de comportar-se como via dupla, em que se balanceiem igualmente os interesses de ambas as partes contrapostas. Afinal, é dever do juiz dispensar o tratamento mais igualitário possível aos litigantes (NCPC, art. 139, I) e de ser sempre imparcial na condução do processo (arts. 144 e 145). É, de tal sorte, inaceitável que o magistrado escolha a seu bel prazer a quem impor a sujeição ao risco de dano derivado da duração do processo. Sua função é a de eliminá-lo, na medida do possível, e nunca de transferi-lo de uma pessoa para outra. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, v. I, p. 627, 57a edição, editora Forense.) Ademais, a análise quanto à eventual legalidade e adequação contratual da negativa, pela parte apelante, de custeio do tratamento médico indicado ao paciente demanda aprofundada análise dos autos, o que será realizado por ocasião do julgamento do presente recurso por esta douta 2a Turma Cível. Não há falar, com esses termos, em concessão de efeito suspensivo ao apelo aviado. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora